Tribunal: TJDFT
Processo: 0702945-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0702945-78.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSENILSON ALVES DA COSTA AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JOSENILSON ALVES DA COSTA (requerido), contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível do Gama, nos autos da Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária, ajuizada pelo AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., processo n. 0708247-81.2019.8.07.0004, na qual teria revogado decisão anterior em que havia convertido a ação em execução. Inconformado, o réu recorre. O agravante, a despeito de ter formulado pedido de gratuidade de justiça, não recolheu o preparo recursal. Na origem inexiste decisão deferindo referida benesse ao réu/agravante. É bem verdade que a gratuidade de justiça pode ser requerida na fase de recurso (art. 99, do CPC). De acordo com a Constituição Federal de 1988, artigo 5o, inciso LXXIV, “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Analisando os autos, denota-se que para a apreciação do pedido de gratuidade faz-se necessária a comprovação da alegada hipossuficiência, não sendo suficiente apenas a declaração acostada e a cópia da CTPS, visto que esta estaria desatualizada. Não se pode olvidar que a ação de origem versa acerca de contrato de financiamento de veículo adquirido zero quilômetro, com entrada de R$ 36.000,00, e saldo financiado de R$ 43.990,00, com parcela mensal de R$ 1.354,95 (ID 45080705. Pág. 2, dos autos de origem) o que, em princípio, contradiz alegada hipossuficiência. Desse modo, com a devida vênia, mas, considerando que a declaração de hipossuficiência goza de presunção de veracidade relativa, entendo necessária a comprovação da atual situação econômica - financeira da recorrente, para aferir quanto ao cabimento do benefício pleiteado, conforme dispõe o artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, não sendo suficiente a mera declaração de pobreza ou pedido. Destarte, deverá o recorrente carrear aos autos cópias dos três últimos contracheques ou comprovantes de renda, tal como aqueles utilizados por ocasião do financiamento do veículo, bem como os extratos bancários e de cartão de crédito de sua titularidade dos últimos três meses, e ainda, se for o caso, comprovantes de eventuais despesas demonstrando que seus gastos tomam grande parte de seus proventos, de modo a demonstrar claramente a sua impossibilidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo seu ou de sua família. Destarte, determino a intimação da parte agravante, facultando-lhe a possibilidade de comprovar a real necessidade dos benefícios aqui tratados ou de recolher o preparo, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção do recurso. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 3 de fevereiro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator